Tribunal: TJPA
Processo: 0002290-63.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002290-63.2012.8.14.0046

APELANTE: N. V. O. D. S., NAILZA OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: ALCICLEY COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002290-63.2012.814.0046

APELANTE: N.V.O.S.

REPRESENTANTE: NAILZA OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: ALCICLEY COSTA SILVA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, INCISO III DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PROVIMENTO
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002290-63.2012.814.0046

APELANTE: N.V.O.S.

REPRESENTANTE: NAILZA OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: ALCICLEY COSTA SILVA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
N.V.O.S.,
representado por sua genitora
NAILZA OLIVEIRA CAMPOS
contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, os autos da Ação de Execução de Alimentos, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Consta dos autos ausência de atos da requerente para o prosseguimento do feito.

Assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito em razão do abandono da ação, nos termos do art. 483, III do NCPC.”

Em suas razões recursais (ID nº 2621162), a apelante pleiteia a reforma da sentença alegando que não houve a intimação pessoal da representante da recorrente antes da prolação da sentença, a fim de buscar o endereço atualizado do requerido, caracterizando assim cerceamento de defesa.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
N.V.O.S.,
representados por sua genitora
NAILZA OLIVEIRA CAMPOS
contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, os autos da Ação de Alimentos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por N.V.O.S., representada por sua genitora Nailza Oliveira Campos, contra Alcicley Costa Silva, expondo que foi celebrado acordo entre as partes, no qual o executado firmou seu dever de pagar pensão alimentícia no percentual de 20% (vinte por cento) de um salário-mínimo, no entanto, não chegou a honrar seu compromisso. Assim, pugnou pela execução das parcelas vencidas e vincendas, sob pena de decretação de prisão civil (Id. 2621158 - Pág. 2/3). O executado não foi citado, conforme se verifica no Id. 2621160 - Pág. 7 e 2621160 - Pág. 12. A sentença foi proferida, tendo o Juízo de 1º grau extinguido o feito por abandono de causa (Id. 2621161 - Pág. 1).

Irresignada, a exequente assistida pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, aduzindo que não houve intimação pessoal para andamento do feito, em desrespeito ao princípio do contraditório. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, no intuito de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o regular processamento do feito (Id. 2621162 - Pág. 1/6).

Assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, se verifica que na certidão ID nº 2621160 – pg. 12 de cumprimento da carta precatória, não foi possível citar o requerido. E, após isso houve a prolação de sentença, sem que antes ocorresse a intimação da representante da Requerente para se manifestar acerca da referida certidão.

Assim, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o Magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte.

Portanto, não agiu com acerto o Magistrado, isto porque não houve a intimação exigida pelo parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC.

Ademais, poderia o juiz de origem ter esgotado todas as formas de intimação pessoal, antes da extinção do processo, principalmente quando a autora está representada pela Defensoria Pública.

Deste modo, diante da ausência de intimação pessoal da representante da Apelante e/ou da Defensoria Pública para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 - GO (2018/0119512-7)

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

AGRAVANTE: ROLDAO LUIZ SILVESTRE

AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA

AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA

ADVOGADOS: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012 HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585 VALERIA MARIA ALLA BERNARDINO - GO047070 CAROLINA MARQUEZ CASTRO E SILVA - GO024028 GUILHERME BORBA RODRIGUES - GO040628

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: ANDRE DE ASSIS ROSA - GO036488 NEI CALDERON - GO044132 DANIELLE INSABRALDE CHAIA - MS018533

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto por ROLDAO LUIZ SILVESTRE e outros contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, “a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial.
I - Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do artigo 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor
, bem como de seu Advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no § 1° do art. 485 do CPC.
(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, Dje 29/03/2019) - g.n. 3.2 No caso em tela, o banco recorrido deu à presente execução de título extrajudicial, o valor de R$ 189.875,04 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se infere à fl. 05, sendo que este deve ser o parâmetro adotado, seguindo a ordem de gradação da base de cálculo acima mencionada, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre este valor. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019)

O mesmo entendimento se encontra sedimentado neste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Depreende-se do autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa.2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do CPC/2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.
3. Recurso Conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-12)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ____ de _______ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021